Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704051-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. G. P. REPRESENTANTE: THAINA ALVES PETTENE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALENTINA GOMES PETTENE, representada por sua genitora THAINÁ ALVES PETTENE, contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0701276-04.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela que objetivava a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades da residência ou trabalho da genitora. É o relatório do necessário. Decido. Em consulta à movimentação processual, verifica-se que houve a prolação de sentença nos autos de origem, igualmente comunicada por meio do Ofício n° 551/2020/2o CJUFAZ a esta Relatoria (ID 16758888 - Pág. 2). Destarte, proferida sentença nos autos principais – julgando improcedente o pedido e resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, CPC – a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator